Tribunal: TJSP
Processo: 1040831-28.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EDUCAÇÃO SUPERIOR. Aluna que obteve colação de grau antecipada com fundamento no art. 3.o da Lei 14.040/2020. Instituição de ensino que condicionou a entrega do diploma à assinatura de contrato de confissão de dívida, com cobrança de 12 mensalidades referentes ao ano letivo de 2022, embora não houvesse qualquer atividade acadêmica prestada após

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EDUCAÇÃO SUPERIOR. Aluna que obteve colação de grau antecipada com fundamento no art. 3.o da Lei 14.040/2020. Instituição de ensino que condicionou a entrega do diploma à assinatura de contrato de confissão de dívida, com cobrança de 12 mensalidades referentes ao ano letivo de 2022, embora não houvesse qualquer atividade acadêmica prestada após a formatura. Sentença de procedência parcial. Pretensão da instituição ré de reforma. INADMISSIBILIDADE. Colação de grau antecipada com fundamento na Lei 14.040/2020, após cumprimento de 75% da carga horária do internato médico. Imposição de contrato de confissão de dívida como condição para a entrega do diploma. Cobrança de mensalidades referentes ao ano de 2022, sem prestação de serviço educacional correspondente. Abusividade reconhecida. Violação ao art. 51, IV e IX, do CDC. Ausência de prova de efetiva contraprestação no período posterior à formatura. Enriquecimento sem causa da autora não caracterizado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.